Tribunal: TJDFT
Processo: 0752044-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752044-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: YURE GAGARIN SOARES DE MELO AGRAVADO: MARIELA SOARES NOLETO, EDMAR GOMES DE MELO JUNIOR DECISÃO YURE GAGARIN SOARES DE MELO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 54192057), que, na ação de inventário ajuizada por MARIELA SOARES NOLETO e EDMAR GOMES DE MELO JUNIOR, em razão do falecimento de Marilene Pinheiro Soares, rejeitou a alegação de que, na condição de herdeiro necessário, não deveria integrar o polo ativo da demanda, in verbis: “Cuida-se de ação de inventário, manejado por MARIELA SOARES NOLETO e EDMAR GOMES DE MELO JÚNIOR, em desfavor de YURE GAGARIN SOARES DE MELO, devido ao falecimento de MARILENE PINHEIRO SOARES, ocorrido em 18/12/2017, a qual deixou bens e os herdeiros. Nos termos da decisão de ID 154378009, foi declarado aberto o inventário de MARILENE PINHEIRO SOARES e autorizado o recolhimento das custas ao final do processo, porém, antes da homologação ou julgamento da partilha. Ainda, na ocasião, EDMAR GOMES DE MELO JÚNIOR foi nomeado como inventariante. Primeiras declarações no ID 155102394. Citado e intimado, o requerido apresentou impugnação, na qual, em preliminar, suscitou a incompetência deste Juízo, aduzindo que o último domicílio da extinta foi na Região Administrativa de Brazlândia, requerendo, assim, a redistribuição dos autos para a Vara de Família daquela localidade. A exceção de incompetência foi acolhida e os autos foram redistribuídos para a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que suscitou conflito de competência (ID 169861812). O julgamento do conflito declarou a competência deste Juízo (ID 176290092). A imobiliária informou que está depositando os valores em conta informada pelo inventariante (ID 162059185). Esboço de partilha no ID 167010977. Contestação - ID 162365135 Em preliminar, Yure Gagarin Soares de Melo informa que é herdeiro legítimo necessário e, portanto, não deveria figurar no polo passivo da demanda de inventário. No mais, impugna a nomeação de Edgar como inventariante, questionando a idoneidade dele; pleiteia inclusão do valor de R$ 5.100,00, relativo à ação judicial da locação do imóvel da QNL 13, bem como das joias da falecida; e requer a prestação de contas dos aluguéis dos imóveis inventariados. Rejeito as impugnações do requerido. O fato de o impugnante figurar no polo passivo da demanda não significa que ele não é herdeiro e nem é considerado como tal, pois sua existência e qualidade de herdeiro está devidamente registrada na inicial, nas primeiras declarações e no esboço de partilha. Trata-se apenas de uma posição processual, assumida em razão do fato de que ele não foi autor da abertura de inventário junto com os demais herdeiros. No mais, embora evidente a animosidade entre as partes, o que em nada contribuiu para o regular andamento e desfecho dos autos, não restou demonstrado pelo réu qualquer motivo que desautorize a inventariança por Edmar. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de gratuidade, pois, no processo de inventário, as custas processuais são de responsabilidade do espólio e, como já constou da decisão de ID 154378009, foi considerada a capacidade do espólio para arcar com as custas do processo, autorizando-se, contudo, o recolhimento das custas ao final do processo, porém, antes da homologação ou julgamento da partilha. [...].” (grifo nosso). O agravante alega que os herdeiros devem integrar o polo ativo da ação de inventário, pois a partilha deverá ser igual para todos. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que “[...] passe a figurar no polo ativo do Inventário n. 0714168-65.2022.8.07.0020, que tramita na Egrégia 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, devendo no polo passivo do inventário constar apenas o espólio da senhora Marilene Pinheiro Soares” (id. 54192023, pág. 6). Preparo (ids. 54192032 e 54192033). Intimados (id. 54235180), os agravados defendem o não conhecimento do recurso (id. 54674571). O agravante foi intimado acerca da eventual ausência de interesse recursal (id. 54867752), mas não se manifestou (id. 55313777). É o breve relatório. Decido. O art. 17 do CPC prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse recursal, tal como o interesse processual, está consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, de forma que o provimento jurisdicional pretendido deve proporcionar posição jurídica mais favorável ao recorrente. Da análise dos autos originários, constata-se que a ação de inventário, cuja legitimidade é concorrente entre os herdeiros, foi ajuizada pelos agravados, e, citado, o agravante apresentou impugnação às primeiras declarações do herdeiro-inventariante, por isso foi incluído no polo passivo da ação. Ressalte-se que não há nos autos originários controvérsia acerca do fato de que o agravante é herdeiro necessário e de que faz jus à partilha igualitária dos bens deixados por sua falecida genitora. A propósito, consta expressamente da r. decisão agravada que “o fato de o impugnante figurar no polo passivo da demanda não significa que ele não é herdeiro e nem é considerado como tal, pois sua existência e qualidade de herdeiro está devidamente registrada na inicial, nas primeiras declarações e no esboço de partilha. Trata-se apenas de uma posição processual, assumida em razão do fato de que ele não foi autor da abertura de inventário junto com os demais herdeiros” (id. 54192373, pág. 263, grifo nosso). Em conclusão, inexiste interesse recursal do agravante quanto à pretensão de figurar no polo ativo da ação de inventário, pois não ficou demonstrado qualquer prejuízo decorrente da sua inclusão o polo passivo da referida demanda. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do herdeiro Yure Gagarin Soares de Melo, por ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora